Tribunal: TJDFT
Processo: 0726952-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA A EXIGIBILIDADE DOS VALORES DEVIDOS. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial, com fundamento nas regras previstas no art. 330, inc. I, em composição com o art. 321, parágrafo único e com o art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, após constatar que a sociedade de advogados autora não promoveu a emenda da petição inicial. 1.1. Na origem a sociedade de advogados demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com a finalidade de exigir o pagamento alusivo à prestação de serviços de advocacia e promover a reserva dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência verificada nos autos do processo no 0038446-15.2014.8.07.0001, que tramitam no âmbito da 16a Vara Cível de Brasília. 1.2. O Juízo singular determinou a formulação de emenda à petição inicial para que subsistisse apenas o item do pedido referente aos honorários de advogado de natureza contratual, excluindo-se os de caráter sucumbencial. 1.3. Por não ter sido promovida a aludida emenda, decidiu pelo indeferimento da petição inicial.
2. Ocorre que a regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994, facultou ao advogado exigir os valores devidos por meio de instauração da fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no qual atuou ou em ação autônoma, a seu critério. 2.1. No caso em deslinde o ajuizamento de ação autônoma é, portanto, a via adequada ao atendimento à pretensão exercida pela sociedade de advogados credora.
3. Ademais, de acordo com a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o patrono que teve seus poderes revogados pelo cliente não está autorizado a exigir os honorários devidos nos próprios autos relativo ao objeto principal da demanda. Nessa hipótese, o antigo patrono deve exercer sua pretensão em ação autônoma (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019).
4. Recurso interposto pela demandante conhecido e provido para desconstituir a sentença. Apelo manejado pelos demandados prejudicado.